Tribunal: TJDFT
Processo: 0707084-60.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. SUBMISSÃO DE CRIANÇA SOB SUA AUTORIDADE À VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DOLO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar, com a certeza necessária, que o réu, de fato, praticou o delito de lesão corporal e o de submissão da criança a constrangimento, a ele imputados na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe. Ademais, também não demonstrado o dolo. Sentença absolutória mantida.
2. Recurso conhecido e desprovido.